Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-06.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001165-06.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA – CUMPRIMENTO DA LIMINAR – NECESSIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – SÚMULA 601 DO STJ – MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA – OBRIGAÇÃO INERENTE À CONCESSÃO DE SERVIÇOS – MULTA EM RAZÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – ARTIGO 1.026, § 2° DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – PENALIDADE AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não implica a perda superveniente do objeto da demanda o cumprimento da ordem em antecipação de tutela, sendo necessária sua convalidação em sentença, para definir se a parte beneficiada, de fato, faz jus a tal pretensão.

2. O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar Ações Civis Públicas quando o assunto é relativo à defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público, consoante inteligência da Súmula 601 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O artigo 6° da Lei n° 8.987/95 estabelece que toda a concessão ou permissão pressupõe a prestação do serviço adequado, ou seja, atendendo as condições de regularidade, continuidade e eficiência.

4. Evidenciadas as irregularidades na rede elétrica, cabe à empresa concessionária de energia elétrica a manutenção de seus serviços, por conta de sua atividade fim, na área territorial que lhe é atribuída pela legislação (em sentido amplo) atinente à matéria.

5. O simples fato de o recurso de embargos de declaração não ser acolhido, por si só, não enseja o seu caráter protelatório.(N.U 0034373-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da ação civil pública n° 1001165-06.2016.811.0040, que julgou procedente a pretensão exposta na inicial para ratificar a tutela de urgência concedida liminarmente, consistente na obrigação de fazer a manutenção e conserto dos postes e demais acessórios que compõem a rede de distribuição de energia elétrica situada às margens da rodovia da Comunidade Barreiro, ponto de referência no local de instalação do 16° poste – UC 6/883193/5 – na Fazendas Bonanza, Berrante de Ouro e Maritaca, zona rural do município de Sorriso, bem como atender em tempo razoável os chamados dos consumidores que informem a ocorrência de irregularidades na manutenção e conservação dos postes e demais acessórios que compõem a respectiva rede, cominando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento das obrigações determinadas liminarmente, bem como a ilegitimidade do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para intervir em assuntos regulados pela ANEEL, afirmando que é defeso ao Ministério Público Estadual promover ação civil pública para que a Apelante realize atos cuja competência de fiscalização é privativa do Poder Concedente.

Argumenta, mais, que os serviços oferecidos pela apelante estão em consonância com as regras estabelecidas pela ANEEL, não havendo negligência em relação aos serviços concedidos, posto que a apelante executa, paulatinamente, obras de melhoria e manutenção nas redes de energia, bem como que efetuou a manutenção da rede elétrica objeto da demanda, que se encontra regular.

Assevera a impossibilidade de realizar manutenção em pontos localizados em área particular, tendo em vista que a responsabilidade para a manutenção de tais localidades é do consumidor.

Ainda, afirma que a aplicação de multa por embargos de declaração supostamente protelatórios é descabida, tendo em vista que não restou configurado qualquer abuso capaz de justificar a sua imposição.

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento recurso (ID. 1744165).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 1936989).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO, OABES 33766-A.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O TO

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Solicito o adiamento do julgamento para revisitar os autos para analisar a questão da multa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Aguardo.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Estava analisando o teor da liminar antecipatória e cotejando com a sentença que a ratificou, no que tange à segunda parte do dispositivo da liminar, é colocado que o “
conserto dos postes e, bem como atender em tempo os chamados dos consumidores, conforme a ocorrência de regularidade de manutenção e conservação dos postes e acessórios
” e ao que tudo indica, parece que na liminar ele reforça a eficácia perspectiva
a posteriori
, como se averiguaria as astreintes, se em execução, individualmente ao consumidor.

Apenas faço essa colocação e aguardo o pedido para revisitar os autos, no que se refere a esse aspecto.

EM 17 DE MAIO DE 2022:

ADIADO O JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 24.05.2022.

SESSÃO DE 24 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, no mérito se insurge a apelante Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão proferida nos autos da ação civil pública n° 1001165-06.2016.811.0040, que julgou procedente a pretensão exposta na inicial para ratificar a tutela de urgência concedida liminarmente, cominando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), em caso de descumprimento.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública, em razão da prestação insatisfatória de serviços pela apelada quanto às ações preventivas de segurança da rede de fornecimento de energia elétrica situada às margens da rodovia da Comunidade Barreiro, ponto de referência no local de instalação do 16° poste – UC 6/883193/5 – na Fazendas Bonanza, Berrante de Ouro e Maritaca, zona rural do município de Sorriso, bem como a demora da apelada em atender as solicitações de reparos na rede de energia.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida nos seguintes termos:

“(...) Diante disso, com fulcro no art. 300 e 497 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
,
determinando que a requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, promova as medidas necessárias para a manutenção e conserto dos postes e demais acessórios que compõem a rede de distribuição de energia elétrica situada as margens da rodovia da Comunidade Barreiro, ponto de referência no local de instalação do 16o poste - UC 6/883193/5 - nas Fazendas Bonanza, Berrante de Ouro e Maritaca, zona rural deste Município e Comarca de Sorriso, bem como atender em tempo razoável os chamados dos consumidores que informem a ocorrência de irregularidades na manutenção e conservação dos postes e demais acessórios que compõem a respectiva rede.

Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a hipótese de descumprimento de qualquer dos dispositivos da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, devendo ser observado o que dispõe o parágrafo segundo do artigo 12, da Lei 7347/85.” (ID. 1744094)

Julgada a ação, a sentença de primeiro grau contou com o seguinte dispositivo:

“(...) Isto posto, pelos fundamentos acima expostos, acolho a pretensão exposta na inicial para ratificar a tutela de urgência concedida liminarmente (Id. 1643770), bem como condenar a ré na obrigação de pagar multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada ato de inadimplemento, caso descumpridas as obrigações que constam da tutela de urgência ora ratificada, cujo valor deverá ser revertido ao Fundo previsto no art. 13 da Lei no 7.347/85, sem prejuízo das sanções penais cabíveis e aplicação da multa prevista no art. 77, § 2o do CPC (ato atentatória à dignidade da justiça).

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do NCPC. (...).” (ID. 1744143).

Inconformada, a apelante Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A interpôs recurso de apelação.

Pois bem.

Inicialmente, em que pese a alegação da apelante de perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento da obrigação e manutenção na rede de fornecimento elétrico em 30/09/2016, tal matéria não merece prosperar.

Conforme pode ser observado no autuado, a manutenção na rede elétrica ocorreu somente após o deferimento da liminar, que ocorreu em 15/08/2016 (ID. 1744094), com a citação e intimação da apelante em 06/09/2016 (Id. 1744106).

Ora, o simples cumprimento da tutela provisória não obsta o prosseguimento do feito, com a regular instrução processual, uma vez que a decisão inaugural, que deferiu a antecipação da tutela pretendida, deve ser convalidada por sentença.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE.
LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. Trata-se de Recurso Especial que busca
declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico. (...) O entendimento do STJ está firmado no sentido de que
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017. (...) Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.Recurso Especial não provido.” (STJ – REsp 1689991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 5.4.2018, DJe 25.5.2018). (Destaquei).

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA DO OBJETO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – DIREITO À SAÚDE – CRIANÇA - INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL E TRATAMENTO DE SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em perda do objeto da demanda, uma vez que providenciado o tratamento médico prescrito ao paciente em virtude do comando judicial antecipatório proferido; razão pela qual, torna-se imperiosa a apreciação definitiva do mérito, nos termos do artigo 273, § 5o, do Código de Processo Civil.

(...)”. (TJMT – Ap 155239/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.4.2018, DJe 7.5.2018). (Destaquei).

No mais, é cediço que o fornecimento de energia elétrica, serviço público concedido, deve ser prestado de maneira adequada, ou seja, atendendo as condições de regularidade, continuidade eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modalidade de tarifas, conforme Lei n° 8.987/96,
in verbis:

“Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade. Generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço."

Igualmente, o Código de Defesa do Consumidor dispõe:

"Art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código."

Ademais, consoante pacífica orientação doutrinária, o serviço público é assentado no princípio da continuidade, que obriga a administração, ou a empresa concessionária/permissionária, ao fornecimento contínuo da prestação, sem qualquer interrupção, principalmente nos casos em que este é de natureza essencial.

Veja-se lição do mestre Hely Lopes Meirelles:

“
Os requisitos do serviço público ou de utilidade pública são sintetizados, modernamente, em cinco princípios que a Administração deve ter sempre presentes, para exigi-los de quem os preste: o princípio da permanência impõe continuidade no serviço (...)” (in: Direito Administrativo Brasileiro. 17a ed. São Paulo: Malheiros. p. 299).

Portanto, a concessão tem por objetivo a eficiência do serviço cuja exploração é concedida e, portanto, sendo ineficiente e inadequado, cabe ao Poder Judiciário compelir a concessionária do serviço público a transformá-lo em eficiente, a fim de cumprir a lei.

No caso dos autos, restou comprovada a falha na prestação, consistente na falta de manutenção regular da na linha de transmissão de energia elétrica mencionada na inicial.

Conforme pode ser observado na certidão de ID. 1744086, em diligências realizadas por servidores do Ministério Público, foram constatadas, relatadas e fotografadas as irregularidades na rede elétrica no município de Sorriso, restando comprovada a necessidade de manutenção preventiva na rede elétrica.

Além disso, não obstante a alegação da apelante de responsabilidade do consumidor, por se tratar de área particular, conforme relatado na certidão de diligência acima citada, o poste com irregularidade está localizado ao lado da estrada vicinal rural, servindo tanto a estrada como a rede elétrica à coletividade, já que a estrada e a rede permite, respectivamente, a locomoção e fornecimento de energia elétrica a outras propriedades.

Assim, dúvidas não restam de que cabe à empresa concessionária de energia elétrica a manutenção de seus serviços, por conta de sua atividade fim, na área territorial que lhe é atribuída pela legislação (em sentido amplo) atinente à matéria, sendo, portanto, os postes e linhas de transmissão, da inteira responsabilidade da Apelante.

Quanto a alegada atuação ilegítima do Ministério Público em esfera de competência privativa da ANEEL, cumpre ressaltar que a competência das entidades administrativas para fiscalizar o cumprimento das normas regulamentares, não exclui, absolutamente, a atribuição do Ministério Público para agir em defesa da sociedade, no caso, do consumidor.

Com efeito, a ANEEL é órgão regulador, criado pela Lei n° 9.427/1996, com a finalidade de regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal.

O Ministério Público, consoante artigo 127 da Constituição da República, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Por sua vez, a Ação Civil Pública é de âmbito civil comum e, neste caso, com enfoque no direito do consumidor.

Logo, é incontroverso que os objetivos e finalidades de atuação da ANEEL e do Ministério Públicos são diversos, cada um em prol da proteção de um bem jurídico distinto.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 601, pacificou o entendimento de que o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores. Vejamos:

"Súmula 601 - O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público."(STJ, julgado em 7/2/2018, DJe 14/2/2018).

No que se refere à multa aplicada pelo juízo
a quo
no julgamento dos embargos de declaração, por entendê-los como meramente protelatórios, entendo que razão assiste à apelante.

Conquanto os embargos de declaração interpostos em face da sentença de primeiro grau aparentam distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistiam vícios a serem sanados, discordo do julgador singular na aplicação de multa por recurso protelatório.

Isso porque não há motivos para a aplicação da multa, no caso em questão, tendo em vista que a interposição dos embargos de declaração, na primeira oportunidade, aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da parte, sem estar eivada de má-fé processual, até diante do caráter prequestionador.

A propósito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o caráter protelatório deve estar evidenciado, não possuindo tal intento os primeiros embargos declaratórios manejados contra sentença. Vejamos:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC/2015. (...) 2. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do Novo CPC, são cabíveis embargo de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material. 3. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 4.
Considerando que os embargos declaratórios vertentes são os primeiros opostos pela ora embargante, não há se falar em intuito manifestamente protelatório a ensejar a multa prevista no § 2°, do art. 1.026 do Novo CPC/2015
. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no Resp 1.087.921/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em02/08/2016, SJE 12/08/2016). (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL AFSTADA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA SENTENÇA. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL PARA O PEDIDO DO AFASTAMENTO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NATUREZA INTEGRATIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Demonstrada por meio de documentos a suspensão do prazo para a interposição do recurso especial, no prazo especificado no art. 508 do CPC/73, impõe-se a reforma da decisão que asseverou sua intempestividade. 2. A apelação é o recurso cabível para enfrentar pedido de afastamento da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/73, aplicada em embargos de declaração opostos contra sentença; 3.
Conforme jurisprudência do STJ, deve estar evidenciado o caráter procrastinatório dos embargos declaratórios para a incidência da multa estabelecida no art. 538 do CPC/73. Não possuem esse intuito os primeiros embargos de declaração manejados contra sentença.
4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (STJ – AgInt no REsp 0912560-25.2008.8.23.0010 RR, 4a Turma, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Julgamento 15/05/2018, DJe 21/05/2018). (Destaquei).

Igualmente, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu, reiteradas vezes, no sentido de que o não acolhimento dos embargos declaratórios, por si só, não enseja seu caráter protelatório, vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO – TRANSPOSIÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE NÍVEL MÉDIO PARA NÍVEL SUPERIOR SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PRATICADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – ATO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 43 E 685 DO STF ­ READEQUAÇÃO FUNCIONAL – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – PRECEDENTES DO STF – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS – MULTA INDEVIDA – CUSTAS JUDICIAIS E DESPESAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO REQUERIDO - RECURSO INTERPOSTO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIMENTO – RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ – PARCIAL PROVIMENTO – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PROVIMENTO. (...) 6.
Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC quando não se constata, na interposição dos embargos de declaração, dolo da parte embargante de forma a caracterizá-los como manifestamente protelatórios
. 7. Recurso da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso desprovido. Recurso do Apelante Cristiano Guerino Volpato parcialmente provido. Recurso do Ministério Público Estadual provido. (N.U 1024769-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 15/09/2021). (Destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINARES — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL — REJEITADAS — MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — SITUAÇÃO INCONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA NÃO APLICÁVEL – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NÃO APLICÁVEL - APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE ASTREINTES – AFASTADA –
MULTA EM RAZÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO (ARTIGO 1.026, §2o DO CPC) – NÃO OCORRÊNCIA - PENALIDADE AFASTADA
— RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDO (...)
O simples fato de o recurso de embargos de declaração não ser acolhido, por si só, não enseja o seu caráter protelatório
.(N.U 0034373-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021). (Destaquei).

Por fim, não há ingerência do Poder Judiciário sobre matérias de competência da ANEEL, uma vez que visa apenas a dar efetividade ao disposto na legislação consumerista no que diz respeito à oferta de serviços com qualidade.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, tão somente para afastar a multa prevista no artigo 1.026, § 2° do CPC, mantendo incólume a sentença atacada nos demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 24 DE MAIO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, EM DISSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL, DEU PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022